Tribunal: TJSP
Processo: 1014419-84.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de segurado - Relação de consumo com a prestadora de serviço - Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação - Pretensão a ser exercida no prazo previsto ao consumidor - Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - Prazo quinquenal:

- Vislumbrando-se a relação de consumo entre concessionária de energia e

Ementa:
PRESCRIÇÃO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de segurado - Relação de consumo com a prestadora de serviço - Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação - Pretensão a ser exercida no prazo previsto ao consumidor - Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - Prazo quinquenal:

- Vislumbrando-se a relação de consumo entre concessionária de energia e usuário, o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável à pretensão da seguradora em ser ressarcida pela indenização paga.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóveis segurados - Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente qualquer causa de exclusão do nexo causal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
Registro: 2020.0000679346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014419-84.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado SANTANDER
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
-- voto n. 20.514 --
Apelação Cível n. 1014419-84.2019.8.26.0602
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
Comarca: Sorocaba
Juiz de Direito sentenciante: José Carlos Metroviche
Disponibilização da sentença: 04/10/2019
PRESCRIÇÃO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
segurado - Relação de consumo com a prestadora de serviço -
Regresso da seguradora contra a concessionária - Sub-rogação
- Pretensão a ser exercida no prazo previsto ao consumidor -
Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - Prazo
quinquenal:
- Vislumbrando-se a relação de consumo entre concessionária
de energia e usuário, o prazo de cinco anos previsto no artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável à
pretensão da seguradora em ser ressarcida pela indenização
paga.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
imóveis segurados - Regresso da seguradora contra a
concessionária - Sub-rogação - Responsabilidade objetiva
Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses excludentes - Não

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
ocorrência:
- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade
objetiva, sem que esteja presente qualquer causa de exclusão
do nexo causal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 424/429, que julgou procedente a ação
regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Zurich Santander
Brasil Seguros S/A contra Companhia Piratininga de Força e Luz, para
condenar a ré a ressarcir à autora a indenização securitária no valor de
R$ 12.519,93, corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo desde o desembolso e juros de mora de 1% a partir da
citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela
a
ré
sustentando
ter
havido
prescrição da pretensão ao ressarcimento do valor pago a título de

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
indenização, tendo em vista que o prazo para tanto é de um ano
contado da data do pagamento dos segurados, nos termos do artigo
206, § 1o, do Código Civil.
Afirma que a apelada não a acionou
administrativamente para apuração do ocorrido e tentativa de solução
amigável, mesmo colocando à disposição diversos meios para a
requisição administrativa. Assim, não foi instaurado o procedimento
administrativo competente, nem realizada a perícia no local a fim de
que se apurasse o nexo de causalidade entre os danos e a prestação do
serviço.
Alega ter demonstrado que o sistema
elétrico estava em perfeitas condições, não podendo ser
responsabilizada pelo prejuízo suportado pela apelada.
Aduz que o fato de a seguradora afirmar
que houve variação de tensão elétrica não comprova que tem culpa
pelos danos ocorridos, pois seus sistemas registram todas as
ocorrências na rede de energia e os danos podem decorrer de diversas
outras causas, como ligação do equipamento em voltagem diversa;
descarga elétrica em cabos de TV ou de telefone, má utilização, etc.

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
Afirma
que
a
prova
pericial
era
imprescindível e cabia à apelada preservar os bens para possibilitar sua
realização, bem como deveria ter sido informada a respeito da vistoria
realizada pela seguradora.
Ressalta que deve ser aplicada a Resolução
da Aneel no. 414/2010, que estabelece as disposições relativas ao
ressarcimento de danos elétricos ocorridos em unidades consumidoras,
causados por perturbação no sistema elétrico, para que possa haver o
ressarcimento, o que não foi cumprido.
Sustenta
ter
havido
cerceamento
de
defesa, pois era necessária a realização de perícia técnica a fim de se
comprovar os fatos, o dano e o nexo de causalidade, sendo que a
apelada apresentou documentos sem qualquer valor probatório, não
elaborados por especialistas e sem seguir as exigências técnicas.
O recurso é tempestivo, bem preparado
(fls. 450) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
A apelada apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 587/632).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela seguradora contra a
concessionária de energia elétrica, com fundamento no pagamento de
indenização por danos a equipamentos eletroeletrônicos de dois
segurados: Silvia Borges Garcia Amato e Emanuel Pereira de Góes
Vieira.
Quanto à alegação de prescrição da
pretensão da autora da ação, cumpre registrar que havendo relação de
consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica,
estendem-se à seguradora, por ocasião do pagamento da indenização,
as mesmas prerrogativas conferidas ao beneficiário do seguro. O prazo
prescricional a ser considerado, portanto, é o de cinco anos, conforme
disposto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque o art. 786 do Código Civil

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
estabelece a sub-rogação do segurador nos mesmos direitos e ações que
competiam ao segurado, passando a se valer, inclusive, do prazo
prescricional de cinco anos em favor do consumidor (segurado), previsto
no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
PELA SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO
Prescrição afastada

Julgamento da ação com base no 1.013, §4o, CPC - Seguradora que
paga a indenização sub-roga-se nos direitos do segurado - Arts.
349 e 786, Código Civil
Em decorrência da sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, aplicam-se as normas do
Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao prazo
prescricional de 5 anos (art. 27), seja quanto à responsabilidade
objetiva da fornecedora - Responsabilidade objetiva da ré -
Ressarcimento do valor comprovado documentalmente, tendo em
vista os danos causados aos equipamentos elétricos dos segurados
- Sentença de improcedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1025036-28.2017.8.26.0100; Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 06/11/2018)
E o termo inicial daquela pretensão

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
exsurgiu somente depois dos pagamentos dos sinistros, realizados em
12/12/2016 e 24/02/2017, e o marco interruptivo da referida
prescrição ocorreu com a propositura da ação de regresso, ajuizada em
23/04/2019.
Ou seja, não houve o decurso de mais de 5
anos previsto no Código de Defesa de Consumidor, no período
compreendido entre as datas retro mencionadas.
No mais, alegou a autora ter firmado
contratos de seguro, que estabeleceu, dentre outros riscos
contratados, a obrigação da Seguradora ao pagamento de indenização
na hipótese de ocorrência de danos elétricos.
Afirmou
que
em
09/11/2016
e
31/01/2017 os imóveis segurados foram afetados por distúrbios
elétricos que causaram danos a bens eletroeletrônicos que os
guarneciam.
Assim, por laudo técnico especializado
ficou constatada a origem e extensão dos problemas elétricos, que
apontou como causa sobrecarga na rede de energia elétrica mantida

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
pela empresa concessionária pública. Com relação a Silvia Borges
Garcia Amato foi danificado o aparelho de ar condicionado e Emanuel
Pereira de Góes Vieira teve Playstation, TV, receptor de antena,
impressora, câmeras e equipamentos de segurança danificados. O
aparelho de ar condicionado da segurada teve de ser substituído e o
valor do aparelho equivalente mais a instalação foi de R$ 2.949,00 (fls.
40 e 47). O conserto dos aparelhos do segurado foi orçado em R$
13.143,00 (fls. 61/64).
De tal modo, a fim de ver ressarcido o
prejuízo suportado, ajuizou a presente ação, cujo pedido foi julgado
procedente.
Não prospera a alegação da apelante no
sentido de que faltam documentos necessários à propositura da ação.
Foram apresentados os dados das apólices
de seguro (fls. 37 e 58), sendo desnecessária a apresentação de
documentos originais com assinatura das partes.
Há também laudos técnicos elaborados por
empresas especializadas e sem qualquer vínculo com as partes (fls. 40

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
e 61/64), assim como a prova do pagamento realizado pela
seguradora, nos valores de R$ 2.654,10 (fls. 51/52), R$ 9.865,83 (fls.
90). Registre-se que a diferença entre o valor do prejuízo e o valor
efetivamente pago a título de indenização decorre do desconto do valor
da franquia, no caso de Silvia Borges Garcia Amato e ao limite do valor
segurado no caso de Emanuel Pereira de Góes Vieira.
A petição inicial foi também instruída com
a relação de bens sinistrados, os laudos, os comprovantes de
pagamento e os relatórios de sinistro (fls. 37/52 e 58/90) com descrição
detalhada dos danos e fotografias do local.
Pois bem. A apelante é concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica na localidade de
ocorrência dos danos, estando submetida à teoria do risco
administrativo, cuja responsabilidade se configura de forma objetiva,
independente da demonstração da culpa, nos termos do artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal.
Na hipótese a documentação demonstrou o
nexo causal entre a descarga de enérgica e os danos ocasionados nos
equipamentos que foram atestadas tanto pela perícia realizada quanto

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
pelos laudos técnicos formulados. De outro lado, a apelante não se
desincumbiu de provar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de
caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Desta feita, caberia a ela, em razão da
relação de consumo havida, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a existência de
excludente de responsabilidade por caso fortuito, o que acarretaria,
assim, ausência de nexo de causalidade entre dano sofrido e conduta.
Caso de fato a apelante tivesse prova
adequada para afastar a imputação a teria apresentado, não sendo
adequado pretender que a seguradora demonstre os fatos, uma vez que
estão eles evidenciados com os laudos técnicos coligidos.
Com efeito, as disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, as quais condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não
podem obstar o manejo de ação de regresso pela seguradora, visto
tratar-se de resolução administrativa, que não se sobrepuja à Norma
Constitucional garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos
direitos foram lesados por outrem.

12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1014419-84.2019.8.26.0602 - Sorocaba - voto no 20514
A apelante não trouxe aos autos nenhuma
prova adequada a justificar o afastamento da responsabilidade com
relação aos danos provocados no fornecimento de energia elétrica, pelo
que deve ser mantida a procedência da ação. Registre-se que a tela de
seu sistema interno, através da qual pretendia afirmar que não houve
problemas na região onde residem os segurados, refere-se à data
anterior à dos fatos (fls. 438).
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majoram-se os honorários devidos em
favor do patrono da autora, em razão do não provimento do recurso da
ré, para 15% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --